Tribunal: TJMT
Processo: 1012544-71.2024.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012544-71.2024.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JH SEMENTES LTDA - CNPJ: 22.370.909/0003-36 (EMBARGANTE), GABRIELA PEREIRA DA SILVA - CPF: 941.428.231-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ICMS. ISENÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. MULTA FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E PROTESTO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIMENTOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento para limitar a multa fiscal ao valor do ICMS exigido, mantendo os demais termos da autuação.

II. Questão em discussão

2. Alegada omissão, contradição e obscuridade quanto a:
(i)
isenção tributária e natureza da operação;
(ii)
afastamento da inidoneidade documental;
(iii)
arbitramento da base de cálculo;
(iv)
fixação da multa;
(v)
distribuição da sucumbência e honorários;
(vi)
princípio da autonomia dos estabelecimentos;
(vii)
suspensão da exigibilidade por depósito judicial;
(viii)
suspensão/sustação do protesto;
(ix)
prequestionamento expresso.

III. Razões de decidir

3. Questões relativas à isenção, inidoneidade documental, arbitramento da base de cálculo, multa e sucumbência foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

4. Reconhecimento de omissão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial integral (art. 151, II, CTN).

5. Reconhecimento de omissão quanto ao pedido de suspensão/sustação do protesto, deferido até o trânsito em julgado, observada a jurisprudência do STJ (Tema 902), com manutenção do ônus do devedor quanto à baixa definitiva.

6. Prequestionamento expresso dispensado ante o exame integral das matérias.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos parcialmente acolhidos para suprir a omissão
no sentido de:
01)
deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado até o trânsito em julgado da demanda, mediante depósito judicial integral realizado pela embargante (ID 284927384), com fulcro no art. 151, II, do Código Tributário Nacional;
02)
deferir o pedido de suspensão/sustação do protesto até o trânsito em julgado da demanda;
03)
consignar que, não havendo reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário, ainda que a dívida seja quitada mediante conversão do deposito em renda, o cartório deve ser oficializado para que reative os protesto, pois cabe ao próprio contribuinte providencia a baixa definitiva das anotações, mediante o pagamento das despesas correspondentes.

Tese de julgamento
: "1. É devida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando comprovado o depósito judicial integral do montante devido. 2. É cabível a suspensão/sustação do protesto de CDA até o trânsito em julgado, desde que assegurados os interesses do credor, permanecendo com o devedor o ônus de providenciar a baixa definitiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LIV; CTN, arts. 148 e 151, II; Lei no 7.098/98, arts. 5o e 35-C; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.452 (Tema 863); STJ, REsp 1.340.236/SP (Tema 902); STJ, REsp 1.339.436/SP (Tema 725).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
JH SEMENTES LTDA
. contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
deste Tribunal de Justiça (ID 300361897), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para reduzir o valor da multa aplicada, limitando-a ao valor do imposto (ICMS) exigido no TAD n. 11511359, mantendo os demais termos da autuação fiscal.

Em suas razões (ID 301409856), a embargante aponta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especificamente quanto aos seguintes pontos:

1) Omissão e contradição quanto à aplicação da isenção tributária e a natureza da operação, alegando que o acórdão não analisou adequadamente a distinção entre a operação de transferência BA-MT (já tributada) e a operação de venda subsequente MT-MT (objeto da autuação), que seria interna e, portanto, isenta;

2) Omissão e obscuridade quanto à revogação da isenção por inidoneidade documental, sustentando que o acórdão não analisou a aplicabilidade do art. 35C da Lei n. 7.098/98, que permite o afastamento da inidoneidade quando não há falta de pagamento do imposto;

3) Omissão e obscuridade quanto ao arbitramento da base de cálculo, argumentando que o acórdão não esclareceu a metodologia utilizada para alcançar o valor arbitrado de R$ 318.290,28, especialmente diante da existência da nota fiscal que declarava um valor distinto no importe de R$ 209.706,15;

4) Obscuridade na fixação do valor da multa e contradição com a razoabilidade, questionando se o valor final da multa será exatamente o valor do ICMS devido ou se a alíquota nominal de 30% será aplicada sobre o valor do tributo devido;

5) Obscuridade na distribuição da sucumbência e honorários advocatícios, alegando falta de clareza sobre os critérios que levaram à proporção específica 30/70 e sobre como essa redistribuição será operacionalizada;

6) Omissão na análise do princípio da autonomia dos estabelecimentos e sua repercussão no erro do CFOP e isenção;

7) Omissão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade por depósito judicial integral, afirmando que o acórdão se silenciou sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral da dívida e suspensão do protesto.

Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e princípios constitucionais para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, presquestionando as matérias.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Passo à análise da ocorrência ou não dos vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

1. Da alegada omissão e contradição quanto à aplicação da isenção tributária e a natureza da operação

A embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a distinção entre a operação de transferência BA-MT e a operação de venda subsequente MT-MT, que seria interna e, portanto, isenta.

Contudo, o acórdão foi claro ao analisar esta questão, concluindo que a operação não estava acobertada pela isenção prevista no art. 115, inciso V, Anexo IV, do RICMS-MT/2014, por dois fundamentos principais: (i) a inidoneidade do documento fiscal, que impede o reconhecimento de benefícios fiscais, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 4o, da Lei n. 7.098/98; e (ii) a ausência de comprovação inequívoca de que se tratava de operação interna, diante das inconsistências verificadas pelo Fisco.

O acórdão expressamente consignou que
"embora conste na NF 910 que se trata de operação interna, no momento da autuação o condutor informou que as sementes estavam sendo trazidas de CORRENTINA-BA, ou sejam, a origem do produto é de outra Unidade Federada, se tranado dessa forma de operação interestadual não acobertada pelo referido benefício fiscal"
(ID 300361897, p. 14).

Ademais, o julgado destacou que
"o veículo se encontrava fora do trajeto declarado no documento fiscal (origem Água Boa-MT e destino Bom Jesus do Araguaia-MT)"
e que
"diante da ausência de provas nos autos de que a origem e o destino das sementes certificadas é algum município no estado de Mato Grosso, não há como reconhecer que a operação estaria acobertada pela isenção"
(ID 300361897, p. 15).

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, tendo sido devidamente analisada a questão da natureza da operação e da aplicabilidade da isenção tributária.

2. Da alegada omissão e obscuridade quanto à revogação da isenção por inidoneidade documental

A embargante alega que o acórdão não analisou a aplicabilidade do art. 35-C da Lei n. 7.098/98, que permite o afastamento da inidoneidade quando não há falta de pagamento do imposto.

Todavia, o acórdão expressamente abordou esta questão, ao afirmar que "para o afastamento da inidoneidade é necessária a comprovação inequívoca de que a irregularidade não importou em falta de pagamento do tributo, o que não ocorreu no presente caso" (ID 300361897, p. 16).

O julgado analisou detalhadamente as inconsistências verificadas pelo Fisco na documentação apresentada pela embargante, concluindo que não se tratava de mero erro formal no preenchimento do CFOP, mas de diversas irregularidades que comprometiam a idoneidade do documento fiscal, como a incompatibilidade entre a atividade econômica da empresa e a natureza da operação declarada, a divergência entre a origem real da mercadoria e o trajeto percorrido pelo transportador, entre outras.

Assim, não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto à aplicação do art. 35-C da Lei n. 7.098/98, tendo sido devidamente fundamentada a manutenção da inidoneidade documental.

3. Da alegada omissão e obscuridade quanto ao arbitramento da base de cálculo

A embargante argumenta que o acórdão não esclareceu a metodologia utilizada para alcançar o valor arbitrado de R$ 318.290,28, especialmente diante da existência da nota fiscal que declarava um valor distinto.

O acórdão, contudo, foi claro ao analisar esta questão, distinguindo o arbitramento da base de cálculo da utilização de pauta fiscal e fundamentando a legalidade do procedimento adotado pelo Fisco com base no art. 148 do CTN e no art. 11, § 2o, I, da Lei n. 7.098/98.

O julgado destacou que
"no caso em análise, a autoridade fiscal não utilizou simplesmente uma pauta fiscal abstrata, mas sim procedeu ao arbitramento do valor da operação com base em elementos concretos, diante da constatação de que os documentos fiscais apresentados não eram idôneos para comprovar a regularidade da operação"
(ID 300361897, p. 20).

Ademais, o acórdão explicou que
"tais circunstâncias evidenciam que não merecem fé as declarações constantes dos documentos fiscais apresentados pela apelante, o que autoriza o arbitramento do valor da operação nos termos da legislação aplicável"
(ID 300361897, p. 21).

Portanto, não há omissão ou obscuridade no acórdão quanto a este ponto, tendo sido devidamente fundamentada a legalidade do arbitramento da base de cálculo realizado pelo Fisco.

4. Da alegada obscuridade na fixação do valor da multa e contradição com a razoabilidade

A embargante questiona se o valor final da multa será exatamente o valor do ICMS devido (R$ 54.109,35) ou se a alíquota nominal de 30% será aplicada sobre o valor do tributo devido (resultando em R$ 16.109,35).

O acórdão foi claro ao determinar que "a multa seja limitada em 100% do valor do tributo lançado por meio do TAD n. 11511359" (ID 300361897, p. 23), em conformidade com o entendimento do STF no Tema 863 da repercussão geral.

Assim, o valor final da multa será exatamente o valor do ICMS devido (R$ 54.109,35), não havendo qualquer obscuridade ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

5. Da alegada obscuridade na distribuição da sucumbência e honorários advocatícios

A embargante alega falta de clareza sobre os critérios que levaram à proporção específica 30/70 e sobre como essa redistribuição será operacionalizada.

O acórdão, contudo, foi claro ao estabelecer que
"com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86 do Código de Processo Civil"
e que "ao analisar o que foi acolhido da inicial, tem-se que a parte autora-recorrente saiu vencedora em 30% (trinta por cento) e a parte requerida-recorrida em 70% (setenta por cento), devendo dessa forma o ônus ser distribuído entre as partes nessa proporção" (ID 300361897, p. 22).

Isso porque, a dívida originariamente lançada por meio do TAD questionado na demanda terá o seu valor total reduzido em aproximadamente 30% com o julgamento da presente demanda, o qual representa o percentual de aproveitamento da parte autora com a ação.

Por outro lado, a cobrança permanecerá rígida em aproximadamente 70% do valor originalmente lançado por meio do TAD questionado na ação.

Além disso, o julgado expressamente determinou a "redistribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 10% pelo Juízo a quo na proporção de 70% em favor do Estado de Mato Grosso e 30% para a parte autora-apelante, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil" (ID 300361897, p. 23).

Portanto, não há obscuridade no acórdão quanto a este ponto, tendo sido devidamente estabelecidos os critérios para a distribuição da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios.

6. Da alegada omissão na análise do princípio da autonomia dos estabelecimentos

A embargante alega omissão na análise do princípio da autonomia dos estabelecimentos e sua repercussão no erro do CFOP e isenção.

O acórdão, contudo, abordou esta questão ao transcrever as irregularidades apontadas pelo Fisco para justificar a inidoneidade da nota fiscal, incluindo a menção ao princípio da autonomia dos estabelecimentos (ID 300361897, p. 8).

Ademais, o julgado analisou detalhadamente as inconsistências verificadas pelo Fisco na documentação apresentada pela embargante, concluindo pela manutenção da inidoneidade documental e, consequentemente, pela impossibilidade de reconhecimento da isenção tributária.

Assim, não há omissão no acórdão quanto a este ponto, tendo sido devidamente analisada a questão do princípio da autonomia dos estabelecimentos e sua repercussão no caso concreto.

7. Da omissão quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade por depósito judicial integral

A embargante alega que o acórdão se silenciou sobre o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral da dívida.

De fato, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre este pedido específico, configurando-se, neste ponto, a omissão apontada pela embargante.

Ademais, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não foi objeto do recurso de apelação, mas sim de petição específica protocolada nos autos ainda em primeira instância (ID 284927365), conforme informado pela própria embargante.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto a este ponto específico, tal vício não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, sendo desnecessária a integração do julgado nesse aspecto.

Compulsando os autos, constata-se que a embargante, em petição específica (ID 284927365), requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral do montante da dívida, no valor de R$ 207.011,54, conforme comprovante anexo àquela peça (ID 284927383 e 284927384).

Sobre ao assunto, sabe-se que o artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece expressamente que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende a sua exigibilidade:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;"

Ademais, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
"o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro".

No caso em análise, verifica-se que o depósito judicial realizado pela embargante (ID 284927384) foi feito em dinheiro e em valor que, considerando a reforma parcial da sentença para redução da multa aplicada, supera o montante do crédito tributário exigido.

Portanto, reconheço a omissão do acórdão embargado quanto a este ponto específico, sendo necessária sua integração para declarar expressamente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito judicial integral, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

8. Da omissão quanto ao pedido de suspensão do protesto da dívida questionada

A embargante alega que o acórdão foi omisso sobre o pedido de suspensão do protesto relativo à dívida questionada na demanda.

No que tange ao pedido para suspensão/sustação do protesto, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1340236/SP - Tema 902) consolidou entendimento no sentido de ser possível o deferimento desse pleito, desde que sejam resguardados os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela.

A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Com efeito, a concessão de medida emergencial para o fim de sustação/suspensão do protesto referente à dívida tributária inscrita na CDA exige o oferecimento de contracautela (garantia), de modo a salvaguarda os interesses do credor.

No caso dos autos, diante do deposito integral do crédito questionado na demanda, o requisito necessário para a sustação/suspensão protesto até o trânsito em julgado da ação se encontram presentes.

Consigno, todavia que, em sendo reconhecida a legalidade da lavratura do TAD após o trânsito em julgado da ação, ainda que seja realizada a conversão do deposito em renda e a dívida seja quitada, o cartório deve ser oficializado acerca do fim da suspensão/sustação do protesto.

Isso porque, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, após a quitação da dívida fiscal, o cancelamento/baixa do protesto é de responsabilidade do próprio devedor, a quem incumbe o pagamento das despesas e emolumentos cartorários.

Ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.339.436/SP (Tema no 725), firmou a tese de que "
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto".

Além disso as demais jurisprudência do Tribunal da Cidadania têm entendido que, após a quitação da dívida fiscal, o cancelamento/baixa do protesto é de responsabilidade do próprio devedor, a quem incumbe também o pagamento das despesas e emolumentos cartorários e que, somente na hipótese de protesto indevido é que se poderia impor tal obrigação ao credor.

A propósito:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO . 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9 .492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR . PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art . 26), [...]”. (STJ - AgInt no AREsp: 2256513 PI 2022/0374566-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Nesse contexto, não havendo reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário, o cartório deve ser oficializado para que reative os protestos, pois, ainda que tenha sido quitado o crédito, mediante conversão do deposito em renda, cabe ao próprio contribuinte providenciar, perante o cartório de protestos, a baixa definitiva das anotações, mediante o pagamento das despesas correspondentes.

Assim, a referida omissão deve ser suprida para autorizar a suspensão/sustação do protesto até o trânsito em julgado da demanda.

9. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
acolho parcialmente os presentes Embargos de Declaração,
para suprir a omissão no sentido de:
01)
deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado até o trânsito em julgado da demanda, mediante depósito judicial integral realizado pela embargante (ID 284927384), com fulcro no art. 151, II, do Código Tributário Nacional;
02)
deferir o pedido de
suspensão/sustação do protesto até o trânsito em julgado da demanda
;
03)
consignar que, não havendo reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário, ainda que a dívida seja quitada mediante conversão do deposito em renda, o cartório deve ser oficializado para que reative os protesto, pois cabe ao próprio contribuinte providencia a baixa definitiva das anotações, mediante o pagamento das despesas correspondentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025